Tribunal: TJES
Processo: 5004060-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004060-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: KROMMYDAS COMERCIO E INCORPORACOES EIRELI e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004060-34.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: KROMMYDAS COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES EIRELI e JACARAÍPE PRAIA HOTEL EIRELI

EMBARGADO: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Krommydas Comércio e Incorporações EIRELI e Jacaraípe Praia Hotel EIRELI devido ao Acórdão de ID 2084198, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo.

Nas razões de ID 2595093, requer-se o provimento do recurso ao argumento de que deve ser sanada omissão
, uma vez
que não houve manifestação expressa acerca dos seguintes pontos abordados pelos ora Embargantes:

“
1º - Enriquecimento indevido do credor fiduciário ante desproporcional diferença entre o valor do bem dado em garantia e o valor do contrato de mútuo garantido; 2º - Função social do contrato e os valores sociais constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, solidariedade social, igualdade substancial
”.

Contrarrazões no ID 2706866 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 21 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004060-34.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: KROMMYDAS COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES EIRELI e JACARAÍPE PRAIA HOTEL EIRELI

EMBARGADO: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, trata-se de Embargos de Declaração oposto por Krommydas Comércio e Incorporações EIRELI e Jacaraípe Praia Hotel EIRELI devido ao Acórdão de ID 2084198, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por BANESTES S/A - Banco do Estado do Espírito Santo, conforme ementa a seguir transcrita:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – IMÓVEIS – LEILÕES FRUSTRADOS – ART. 27, § 5º, LEI 9.514/97 – EXTINÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA –
RECURSO PROVIDO.

1- O art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97 é cristalino em relação ao fato de, em casos como o ora narrado – inexistência de licitantes nos 2 leilões –, ocorrer a extinção compulsória da dívida, sem a necessidade de devolução dos valores pagos.

2- “Frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário” (REsp 1654112/SP). Precedentes do STJ.

3- Recurso conhecido e provido.”

Nas razões de ID 2595093, requer-se o provimento do recurso ao argumento de que deve ser sanada omissão, uma vez que não houve manifestação expressa acerca dos seguintes pontos abordados pelos ora Embargantes:

“
1º - Enriquecimento indevido do credor fiduciário ante desproporcional diferença entre o valor do bem dado em garantia e o valor do contrato de mútuo garantido; 2º - Função social do contrato e os valores sociais constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, solidariedade social, igualdade substancial
”.

Como se sabe, “
o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.810/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022)
, não merecendo, pois, o presente recurso prosperar ante a ausência de vícios, uma vez que oportunamente elucidadas as impugnações relevantes ao mérito do Agravo.

Inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo Acórdão embargado, o que não é admitido, frise-se, por meio desta estrita modalidade recursal.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004060-34.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: KROMMYDAS COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES EIRELI e JACARAÍPE PRAIA HOTEL EIRELI

EMBARGADO: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.